Tribunal: TJDFT
Processo: 0717055-56.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0717055-56.2021.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO J. SAFRA S.A APELADO: THIAGO ELIEZER MARTINS SANTOS D E S P A C H O O mandato cessa pelo término do prazo assinado no instrumento (artigo 682, IV, do Código Civil). Tendo em vista a expiração do prazo dos poderes conferidos aos advogados (ID 57696214 - Pág. 1/4), verifico deficiência na representação processual. Portanto, imprescindível a regularização da representação processual. Diante disso, determino a regularização da representação processual do Apelante no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos dos artigos 76, § 2o, e 932, ambos do Código de Processo Civil. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 11 de abril de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator